Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021977-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO KAHA - CPF: 736.850.898-20 (AGRAVADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Ao contrário, afirma que “não ofereceu bens em caução por entender que o direito invocado nos embargos é de fato, de grande relevância ou mesmo por falta de costume e desconhecimento de que seria absoluto o entendimento”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIMAR BATISTELLA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos Embargos à Execução no 1019613-65.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por LUIZ FERNANDO KAHA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em resumo alega que não ofereceu bens em caução por entender que o direito invocado nos embargos é de fato, de grande relevância ou mesmo por falta de costume e desconhecimento de que seria absoluto o entendimento. Que oferece em substituição aos ativos penhorados, nesse ato, um bem imóvel de sua propriedade, cujo valor bem superior à execução para a garantia do juízo. Que se o exequente pode indicar bens à penhora a qualquer tempo, também o devedor deverá ter o mesmo tratamento, em homenagem à paridade de armas.

Anota a possibilidade de a execução se dar pelo meio menos gravoso ao executado, termos do artigo 805, do CPC, e de se relativizar a ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC.

Assevera que enfrenta certa dificuldade financeira no atual momento, pois ficou viúva em 2020 em decorrência do covid-19, bem ainda que as alegações nos embargos são plausíveis, ante a possibilidade do descumprimento de contrato ter sido provocado pela agravado.

Que poderá sofrer mais constrições em suas contas bancárias, seus recebimentos de honorários de caráter alimentar,

Pede pela concessão da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo nos embargos para suspender a execução, acatando, em tempo, o oferecimento da caução em substituição aos ativos e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de reformar a decisão hostilizada.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 113179983).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 118719455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que não
recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

Na origem, trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por LUIZ FERNANDO KAHA em face de LUCIMAR BATISTELLA, aduzindo que é proprietário de imóvel localizado na cidade de Rondonópolis e, em 08 de maio de 2017, as partes firmaram contrato de locação, pelo prazo de 12 meses, com aluguel mensal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que deveria ser pago até o dia 07 de cada mês, bem como o locatário deveria arcar com os acessórios da locação.

Afirma que a executada deixou de arcar com o valor de aluguel desde o mês de janeiro de 2018, deixando o imóvel após notificação extrajudicial no dia 30 de outubro de 2018, realizando apenas o pagamento em parcelas distintas e com menor valor no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e ainda deixando contas de água em aberto, bem como nunca adimpliu com o IPTU do imóvel, sendo necessário o pagamento por parte do Exequente, devendo tais gastos serem ressarcidos a este.

Alega que por todas as infrações contratuais cometidas e, principalmente por deixar de realizar o pagamento de aluguel corretamente, a requerida deve adimplir com o pagamento da multa da cláusula Oitava do contrato, no valor de duas vezes o valor do aluguel.

Assim, requereu o pagamento dos débitos, acrescidos de 10% (dez por cento) em forma de multa moratória, bem como correção monetária pela TR e juros de 1% ao mês, tudo conforme Clausula Terceira, além da aplicação de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios adicionados ao montante de R$ 77.028,19 (setenta e sete mil, vinte e oito reais e dezoito centavos).

A parte executada apresentou Embargos à Execução, alegando a extinção da execução sem resolução de mérito, pois o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não está dotado de força executiva, conforme preceitua o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que a execução deve ser julgada improcedente, pois houve descumprimento do contrato por parte do embargado, pois partes importantes do imóvel tiveram sua utilização comprometida por conta de defeitos ocultos comprovados.

Alega, ainda, excesso de execução, pois o depósito de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) feito em janeiro não foi abatido, e a conta de água no valor de R$ 2.795,16 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) deve ser expurgada, uma vez que não foi gasto feito pela embargante, é resultante de débitos anteriores à contratação; a multa no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) deve ser expurgada, uma vez que a embargante não deu causa à rescisão; os honorários advocatícios devem ser sobre o valor diminuído dos possíveis débitos e não sobre todos as taxas, inclusive não devem incidir capitalização; o IPTU deve ser também expurgado, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento é do proprietário.

Ao receber os Embargos à Execução para discussão, o Magistrado de piso deixou de atribuir efeito suspensivo por não restar evidenciada a garantia ofertada a amparar a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 919, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face da agravante tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Ocorre que no momento da oposição dos embargos, a execução não estava, de fato, garantida, sequer tendo sido ofertado o imóvel ao juízo de primeiro grau, o que por si só impede a concessão do efeito suspensivo, dada a ausência de garantia prévia, visto que não basta o mero oferecimento do bem.

Assim, como bem pontuou o Magistrado de piso, “não se evidencia a garantia ofertada a amparar a suspensão do feito executivo”.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

Da leitura dos embargos à execução opostos pela agravante, não se verifica o cumprimento de todos os requisitos exigíveis, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos para concessão da tutela), a justificar o recebimento a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 919, §1o, do CPC.

No caso, em cognição sumária, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde janeiro de 2018, perfazendo o montante de mais de R$ 77.028,19 (setenta e sete mil, vinte e oito reais e dezoito centavos).

Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável, no entanto, não demonstrou, efetivamente, neste juízo perfunctório, quais os prejuízos que o prosseguimento da ação de execução lhe causará, se limitando, apenas, a alegá-los de forma genérica.

Registra-se ainda, que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, n
ão comprovado pela Embargante/Agravante o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022